Tribunal: TJDFT
Processo: 0705517-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO. PROUNI. REGISTRO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLSA ANTERIOR. ATRASO EM 1 ANO NO INÍCIO DA GRADUAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para: para: a) para DETERMINAR que a requerida conceda 1 (uma) bolsa integral pelo programa ProUni, ao qual a requerente foi pré-selecionada e aprovada. A requerente deverá ser matriculada no curso de Pedagogia, no período noturno e na unidade Faculdade Pitágoras Unopar de Samambaia-DF; b) CONDENAR a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrida argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois quem é responsável pela aprovação e deferimento de bolsa estudantil é o PROUNI/MEC. Requer a declaração de incompetência da Justiça Estadual e que os autos sejam remetidos à Justiça Federal para que o PROUNI/MEC possa fazer parte do polo passivo. No mérito, alega que IES não tem nenhuma gerência para a concessão de bolsa, cabendo a decisão final ao MEC. Afirma que a autora não tentou contato com a IES requerida e que não é possível verificar nenhum vínculo entre as partes. Sustenta excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da autora que não cumpriu com os procedimentos obrigatórios. Por fim, pleiteia a redução do quantum fixado a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A responsabilidade da recorrente pelos fatos narrados conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual igualmente não deve prosperar. Isso porque nos termos da jurisprudência do STJ, não há interesse da União nas lides (salvo mandado de segurança) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre as instituições de ensino privadas e seus alunos, de modo a evidenciar a competência da Justiça Estadual. (CC 171094(2020/0053391-6 - 19/03/2020). Preliminar rejeitada.
V. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
VI. Da análise dos autos, extrai-se que a autora logrou êxito em comprovar suas alegações. Com efeito, os documentos de ID 33256924 e seguintes comprovam que a autora foi pré-selecionada para uma bolsa de estudo integral no Programa Universidade para Todos (Prouni) e que a IES ré reprovou a candidata por existência de bolsa ativa no Prouni.
VII. O Manual do Bolsista do Prouni, juntado aos autos pela parte recorrente, no item 2, dispõe que o coordenador do Prouni na instituição é “o responsável pelo registro no Sistema Prouni - Sisprouni, de todos os procedimentos de rotina, tais como concessão, suspensão, atualização (renovação), transferência, encerramento da bolsa e também dos procedimentos referentes à bolsa permanência”. Além disso, o item 4.7 disciplina que “Só é permitido ao estudante manter uma bolsa do Prouni. O estudante que já é bolsista, se desejar, pode se submeter a novo processo seletivo do Programa. Porém, se for pré-selecionado e aprovado, a bolsa anterior será encerrada automaticamente”. Nestes mesmos termos, dispõe o art. 28 da Portaria Normativa MEC n. 01/2015.
VIII. Portanto, depreende-se que a autora foi reprovada indevidamente, porquanto a bolsa de que a autora era beneficiária anteriormente deveria ter sido automaticamente encerrada e ter o Coordenador do Prouni na instituição procedido com a matrícula da autora e não com a sua reprovação.
IX. Correta a sentença que determinou a concessão de uma bolsa integral pelo programa ProUni, ao qual a requerente foi pré-selecionada e aprovada, bem como a sua matrícula no curso e turno por ela escolhido.
X. No tocante aos danos morais, igualmente irretocável a sentença, uma vez que a falha na prestação do serviço pela recorrente, impedindo a autora de iniciar o curso pretendido e atrasando em quase 1 ano o início da graduação, é fato capaz de vulnerar os atributos de sua personalidade, gerando frustração e desconforto que ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos.
XI. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, porquanto atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

XII. Acrescente-se apenas que para a hipótese de impossibilidade de a recorrente conceder à autora a bolsa do Prouni, deverá cumprir a sua obrigação mediante o custeio do curso para o qual a recorrida foi aprovada.
XIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.